Tribunal: TJDFT
Processo: 0705134-21.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CADASTRO EM APLICATIVO MEDIANTE FRAUDE. COMPRAS REALIZADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DA MERCADOPAGO E RAIZEN COMBUSTÍVEIS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DA METRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA – ME CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Trata-se de recursos inominados interposto pelas rés em face da sentença proferida nos autos 0704999-09 que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do débito de R$ 512,44, relativos às compras fraudulentas, bem como para condenar as requeridas solidariamente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00. Em seu recurso, a parte MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA suscita preliminar de complexidade da causa. No mérito, aponta ausência de ato ilícito por fato de terceiro. Em seu recurso, a parte RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A, suscita nulidade de sentença por necessidade de reconhecimento de conexão de autos. No mérito, sustenta em síntese ausência de ato ilícito. Requerem a extinção dos autos. No mérito, pedem a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou subsidiariamente a redução do valor dos danos morais. No que toca aos autos no 0705134-21, trata-se de recurso interposto por METRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA – ME em face da sentença que declarou a inexistência dos débitos vinculadas ao recorrente. Em seu recurso alega que não possui qualquer responsabilidade acerca dos fatos narrados na inicial e requer a improcedência dos pedidos.

2.Recursos nos autos 0704999-09 próprios, tempestivos e com preparo regular (ID 32994938-Pág. 1 e 3 e 32994945 e 32994947). Contrarrazões apresentadas (ID 32994955 e 32994958). Recurso nos autos 0705134-21 próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 33325442 - Pág. 3 e 4). Contrarrazões apresentadas (ID 33325447).

3. Ausência de dialeticidade. As razões recursais invocadas estão em sintonia com os fundamentos da sentença. Preliminar afastada.

4. Ainda, não merece prosperar a preliminar de incompetência do juizado especial para apreciar o feito, porquanto não há complexidade probatória quando os fatos que podem ser provados por outros meios que não a prova pericial.

5. Preliminar de nulidade de sentença. Apesar do juízo de origem ter negado a reunião dos processos para julgamento conjunto, o processo no 0705134-21 já foi julgado e o juiz sentenciante bem observou que a reparação por danos morais já havia sido analisada nos presentes autos. Preliminar rejeitada.

6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). No caso, a fraude perpetrada por terceiro que permitiu o acesso ao aplicativo e as compras no nome do recorrido não constitui fato de terceiro capaz de elidir a responsabilidade dos recorridos, que devem garantir a segurança dos usuários que fazem uso do seu serviço. Corretas as sentenças que declararam a inexistência dos débitos em nome do recorrido.

7. Quanto ao pedido de indenização por dano moral, com razão aos recorrentes MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA e RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. Apesar da fraude ter se aperfeiçoado, não houve negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cobrança vexatória ou fatos extraordinários capazes de violar direitos da personalidade do consumidor. Trata-se de mero aborrecimento, vicissitudes da vida moderna, sem capacidade de lesar a vida privada do autor. No mesmo sentido, cito precedente: (Acórdão 1407911, 07023695620218070021, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sentença reformada para afastar a reparação por danos morais.

8. RECURSOS das partes MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA e RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Preliminares afastadas. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrentes vencidos.

9. RECURSO da parte METRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA – ME CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor corrigido da causa.

10. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.